Tribunal: TCU
Processo: 005.828/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Filomena Maria Oliveira da Cruz, gestora da Fundação Universidade Federal do Acre, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 17144/2021TCU2a Câmara, que lhe aplicou multa e teve como relator o Ministro Jorge Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por Filomena Maria Oliveira da Cruz contra o Acórdão 17144/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Jorge Oliveira, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, aplicou multa a recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 17144/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. informar à recorrente e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.